Tribunal: TJDFT
Processo: 0026980-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0026980-53.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECNISA S.A. APELADO: CLAYTON FAGUNDES BARCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por TECNISA S.A. contra CLAYTON FAGUNDES BARCELOS em face da Sentença (ID 15008018) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. Verifico que as partes, por meio de seus procuradores, entabularam acordo conforme Minuta de Acordo de ID 14407483, e requereram a sua homologação. O procurador da parte Apelante possui poderes para transigir em procuração de ID 15007929. A procuradora da parte Apelada possui poderes para transigir em procuração de ID 15006450. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a em relação às partes TECNISA S.A. e CLAYTON FAGUNDES BARCELOS, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2020 17:15:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador